Tribunal: TJES
Processo: 5007737-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007737-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(
ART. 121, § 2º, I, I
V
E V
III
,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não caracteriza manifesto constrangimento ilegal, tendo em vista a natureza do crime supostamente praticado (tentativa de feminicídio).

2. Não se ignora que a ausência da vítima deu causa a dois adiamentos de audiência de instrução (20/4/2023 e 01/6/2023), o que, no entanto, é insuficiente para caracterizar ilegalidade da prisão, até porque fora designada audiência para data razoável (25/10/2023), com expedição de mandado de condução coercitiva para a vítima, sendo prudente e necessário aguardar os desdobramentos desse ato.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007737-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI, nos autos do Processo tombado sob nº 0005971-51.2022.8.08.0048, em razão de estar preso preventivamente desde
24/6/2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV, e VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Inicialmente, registra-se que a insuficiência documental foi superada pelas informações prestadas pela autoridade supostamente coatora, em que se ofereceu documentação suficiente à apreciação do pedido.

Extrai-se que o paciente foi denunciado por ter, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 23 horas, na Rua Sanhaço, nº 59, Bairro Novo Horizonte, na Serra, desferido disparos de arma de fogo contra sua ex-namorada Bárbara Victória de Lima Pontes, não consumando o intento por razões alheias a sua vontade, tendo em vista que a arma falhou.

Segundo a Denúncia, o crime teria sido praticado por motivo
torpe
, decorrente de sentimento de vingança pelo término do relacionamento e mediante
dissimulação
, tendo em vista que o denunciado ocultou sua verdadeira intenção, alegando que precisava encontrar com a vítima para entregar dinheiro relativo aos alimentos da filha.

No caso vertente, não se discute diretamente a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, manifestados pelo pretérito descumprimento de medidas protetivas.

A impetração alega
excesso de prazo
, argumento que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, observo que o tempo de prisão preventiva (aproximadamente 01 ano e 03 meses) não é irrisório, mas também não se reveste de manifesto excesso, tendo em vista a natureza do crime supostamente praticado.

Não se ignora que a ausência da vítima deu causa a dois adiamentos de audiência de instrução (20/4/2023 e 01/6/2023), o que, no entanto, é insuficiente para caracterizar ilegalidade da prisão, até porque fora designada audiência para data razoável (25/10/2023), com expedição de mandado de condução coercitiva para a vítima, sendo prudente e necessário aguardar os desdobramentos desse ato.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)